Tribunal: TJPA
Processo: 0811987-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811987-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERT HELDER TORRES FREIRE

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DECISÃO INCORRETA. PRESENÇA DE PROVAS DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.
II-
Há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante,
mormente se considerarmos ter sido ele beneficiário do auxílio emergencial, o que presume sua hipossuficiência
, portanto, é certo não possuir capacidade econômica.
IIII
o perigo de dano é evidente, uma vez que não tendo condições de arcar com as custas processuais e honorários, poderá o agravante ter seu feito cancelado, e assim, deixar de obter a prestação jurisdicional.
V-
Ante o exposto
, tendo sido demonstrado que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROBERT HELDER TORRES FREIRE

em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e
Empresarial de Belém/Pa, nos autos da Ação de Cobrança de Saldo Remanescente de Seguro Obrigatório proposta em face de

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.

A decisão agravada indeferiu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista que o autor/agravante não preencheu os requisitos previstos em Lei.

Inconformado com a decisão alega o agravante que a Lei n° 7.115 de 29/08/1983, publicada no DOU de 30/08/1983, que trata das
provas documentais relativas à residência, bons antecedentes, pobreza e dependência econômica entre outras, prescreve em seu Artigo 1° que a declaração sob as penas da Lei, quando firmada pelo interessado ou por seu procurador, goza da presunção de veracidade

Por fim, requereu a concessão da tutela, para que seja concedida a justiça
gratuita.

Ao receber os autos, esta magistrada deferiu a tutela requerida,

concedendo ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o breve relato.

. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e entendo em deferir o pedido de gratuidade da justiça postulado nos autos, conforme passo a explanar a seguir:

Vislumbrando os autos, verifico que o pedido dos autos se refere a concessão da tutela antecipada, razão pela qual faz-se obrigatório o preenchimento dos requisitos estatuídos no art. 300, do CPC, a saber:

Art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo”.

Analisando o dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
nos ensina a respeito da probabilidade do direito que: “(...) É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o Juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda quem em um juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte (...). (...) É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de Experiência”.

No que se refere ao segundo requisito, qual seja o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, a doutrina dispõe que (Amorim apud Dinamarca) “(...) Caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”.

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do pedido merecem prosperar, eis que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. Vejamos:

A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a
Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Todavia, no caso dos autos, verifico a presença de documentos que atestam a impossibilidade do agravante em arcar com custas processuais, mormente se considerarmos ter sido ele beneficiário do auxílio emergencial, o que presume sua hipossuficiência, restando provada a
probabilidade de provimento do recurso

Outrossim, parece-me clara o perigo de dano, uma vez que não tendo condições de arcar com as custas processuais e honorários, poderá o agravante ter seu feito cancelado, e assim, deixar de obter a prestação jurisdicional.

Ante o exposto
, tendo sido demonstrado que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VOLUME ÚNICO. 8ª edição. Editora JusPodivm. P. 430/431.

Belém, 08/09/2022